Tribunal: STF
Processo: AI 324408
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO. PRAZO. ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO, PARA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO, DEVERIA TER SIDO CONTADO EM DOBRO
(COMO OCORRE COM O DEFENSOR PÚBLICO), POR SE TRATAR DE
DEFENSOR DATIVO.
1.      Não comprovou o signatário do Recurso
Extraordinário, do Agravo de Instrumento e do Agravo agora
em julgamento que haja atuado no processo como Defensor
dativo do réu, ora agravante.
        Ao contrário: consta dos autos cópia da
procuração, que este lhe outorgou. Portanto, como Defensor
constituído.
        Sendo assim, não lhe assiste o alegado direito
ao prazo em dobro.
2.      E mesmo que houvesse atuado como Defensor
dativo, não faria jus a esse privilégio, como já decidiu a
Primeira Turma, no H.C. n  75.416 (DJU de 21.11.97, p.
60.587), pois só é outorgado ao Defensor Público ou a quem
exerça cargo público equivalente. Não é o caso dos autos,
pois o próprio signatário do Agravo afirmou que foi nomeado
para a função, pelo Juiz. E, aliás, sem qualquer
comprovação.
3.      Agravo improvido.